Tribunal: STF
Processo: HC 183648
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FATOS ANTIGOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319, CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1) É pacífico neste Tribunal que a Súmula 691 pode ser superada quando houver manifesta ilegalidade. Precedentes.



    2) Para decretar a prisão preventiva, o juiz deve se reportar a fatos novos e contemporâneos, nos termos do art. 312, §2º, do CPP.



    3) No caso, o magistrado decretou a prisão em 2020, com base em fatos que supostamente ocorreram entre 2012 e 2015. Constrangimento ilegal que justifica a revogação da ordem de prisão preventiva. 



    4) Agravo regimental a que se nega provimento.